Tribunal: TJES
Processo: 5009861-50.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009861-50.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADALTO FERNANDES MENESES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COISA JULGADA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTRATOS DE DESCONTOS NO CARTÃO APONTAM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5009861-50.2024.8.08.0012

Recorrente: ADALTO FERNANDES MENESES

Recorrido: BANCO PAN S.A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9648210).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ADALTO FERNANDES MENESES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que requer a concessão da gratuidade de justiça;
b)
que não procedeu com nenhuma contratação com o banco recorrido;
c)
que não há nos autos contrato devidamente assinado;
d)
que os valores descontados devem ser restituídos em dobro pelo recorrido;
e)
que os danos morais devem ser indenizados.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a validade da contratação de cartão de crédito consignado, ante ausência de vontade, bem como a possibilidade de restituição dos danos materiais e indenização pelos danos morais supostamente sofridos.

Aduz o autor na inicial que não celebrou contrato com a instituição financeira. A recorrida, por sua vez, sustenta que o autor procedeu com as contratações.

O banco réu sustenta em contestação a existência da contratação e sua validade.

A sentença extinguiu dois pedidos sem resolução do mérito e julgou outro pedido improcedente, pois reconheceu a coisa julgada em relação ao contrato de empréstimo 338684325 (único contrato que constava no demonstrativo de empréstimos juntados pela autora (ID 9558624)), a ilegitimidade passiva de BANCO PAN S.A em relação aos demais pedidos contratos de cartão de crédito consignado, bem como julgou improcedente o pedido com relação aos demais empréstimos consignados.

Pois bem.

O julgamento de extinção sem resolução do mérito por coisa julgada foi acertado, uma vez que no contrato de n° 338684325, já foi discutida a validade nos autos do processo 5000480-86.2022.8.08.0012, não cabendo qualquer rediscussão em relação a este contrato.

Com relação ao julgamento improcedente e de extinção por ilegitimidade do Banco Pan, na inicial o recorrente/autor fez os pedidos de forma genérica, indicando apenas que pretendia a declaração de inexistência de todos os contratos de empréstimo consignado e de cartão de crédito consignado sem ao menos indicar a numeração de qual contrato entende nulo, o que vai de encontro com o exposto no art. 324 do CPC/15, o qual elucida que o pedido deve ser determinado.

Vejamos o pedido da parte:

I) Seja, no mérito, que seja a presente ação julgada PROCEDENTE, para declarar a inexistência da contratação, com anulação de todos os contratos de empréstimos via cartão de crédito com reserva de margem consignada, denominado RMC, com a Requerida, com a liberação da margem, reconhecido a incidência do vício de consentimento da violação ao princípio da transparência e da informação;

J) Seja, no mérito, que seja a presente ação julgada PROCEDENTE, para declarar a inexistência da contratação, com anulação de todos os contratos ativos de empréstimos consignados em nome do Requerente com a Requerida, com a liberação da margem mensal, reconhecido a incidência do vício de consentimento da violação ao princípio da transparência e da informação;

Mesmo diante de tal fato, extrai-se do documento de ID 9558624 quais seriam os contratos existentes e ativos junto ao benefício da parte, pelo qual é possível verificar que apenas há um contrato ativo junto ao Banco Pan, o qual foi objeto de análise dos autos nº 5000480-86.2022.8.08.0012 e não pode ser analisado na presente demanda, como acima exposto.

Assim, não havendo indicação na inicial de que haveriam outros contratos ativos em nome do Banco Pan, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição financeira é a medida cabível.

Estabelecido isso é importante esclarecer um ponto quanto à improcedência.

Diante das alegações autorais inconclusivas, a parte ré juntou aos autos documento comprovando que existiram três contratos consignados junto ao benefício da autora. Os de nº 338684325-8 julgado em ação diversa como acima exposto, e os de nº 338684253-2 e 345023681-9 que sequer estão inclusos no documento inicial juntado pela autora.

Sendo oportunizado à parte a manifestação sobre os documentos juntados, ela não requereu o aditamento à incial para que fosse incluído no objeto da ação os contratos nº 338684253-2 e 345023681-9 que não constavam no documento inicial, mas apenas insistiu em afirmar ilegalidades no contrato que fora objeto de outra ação.

Desse modo, entendo que deve ser mantida a improcedência do pedido, mas apenas deve ser esclarecido que essa improcedência não alcança os processos nº 338684253-2 e 345023681-9, uma vez que não houve pedido da parte autora direcionada à análise desses contratos, bem como que os mesmos não estavam no extrato do INSS juntado pela autora na inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor do valor da causa, os quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)